Tribunal: TJDFT
Processo: 0775337-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. DIFERENÇA FINANCEIRA. TERMO "A QUO". TEORIA DA "ACTIO NATA". PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “1) RECONHECER que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação (R$ 394,50), auxílio-saúde (R$ 200,00) e abono de permanência (R$ 1.120,19) devem integrar a base de cálculo da conversão de licença prêmio devida à parte autora, que, multiplicados pelos meses de licença prémio convertidos (07 meses), totalizam R$ 12.002,83; 2) CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 83.288,17, corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria (27/03/2017, id. 182604958, p.31), até o efetivo pagamento, abatendo-se o valor já indenizado (R$ 71.285,34 - id. 196411065, p.6), que também deverá ser corrigido até a mesma data, a fim de se evitar enriquecimento sem causa. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Todavia, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, em 9 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, incidirá sobre os valores devidos (retroativos), uma única vez, a partir da data da promulgação de referida Emenda até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora, ou seja, até 8.12.21, IPCA-E, a partir daí, SELIC.”.
3. Afirma que os pedidos estão prescritos. Aduz que não houve causa suspensiva da prescrição. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que apesar de ter se aposentado em Março/2017, somente começou a receber os valores correspondentes à Licença Prêmio convertida em pecúnia entre Novembro/2019 e Outubro/2022. Portanto, não há de se falar em prescrição. Requer a manutenção da sentença
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integram a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada as parcelas salariais de caráter remuneratório permanente, de modo a incorporar ao patrimônio jurídico do servidor, de forma irreversível. O abono de permanência, assim como o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde, possuem caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorporam ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
6. Compulsando os autos verifica-se que a servidora foi aposentada em 27/03/2017 e recebeu a primeira parcela da licença prêmio convertida em pecúnia em novembro de 2019, ID 6237703, pág. 20/21.
7. Nos termos do artigo 1o do Decreto no. 20.910/32, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito.
8. Na hipótese, o termo a quo para o início do prazo de prescrição é a data do pagamento da conversão da licença prêmio em pecúnia, pois antes disso inexiste inércia da autora/recorrida frente à Administração Pública, tendo em vista que permanecia com a legítima expectativa de que a sua indenização seria paga no valor integral.
9. Pela teoria da “actio nata”, em seu viés subjetivo, o direito de ação surge com o efetivo conhecimento do detentor acerca da lesão ao direito tutelado, quando então nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. Assim, com o pagamento a menor da dívida surgiu para a autora/recorrida a pretensão de cobrança contra o Distrito Federal.
10. A prescrição, nesse caso, começou a correr da data do recebimento da verba indenizatória, que ocorreu em Novembro/2019, fato incontroverso, mas foi interrompida com o ajuizamento da presente demanda, em Dezembro/2023, antes, portanto, do quinquênio legal previsto no art. 1.o Decreto n.o 20.910/1932.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.